Tribunal: CARF
Processo: 10855.723416/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723416/2013-25
ACÓRDÃO
2001-007.538 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALAN MAIC DE LIMA LOUREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.538 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723416/2013-25
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-050.989 - 3a TURMA DA
DRJ/SDR (fls. 37 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.019,35, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
O contribuinte foi regularmente intimado para comprovar as deduções pleiteadas , mas
não atendeu à intimação. Em decorrência foram apuradas as infrações, detalhadas na
notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$1.865,88;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$24.300,00.
Cientificado do lançamento em 20/08/2013, contribuinte apresentou impugnação em
17/09/2013, alegando que as despesas médicas glosadas referem-se a despesas dele
próprio e a pensão alimentícia judicial foi paga em decorrência de decisão judicial. Anexa
documentos de fls. 4/6.
O Despacho Decisório de fls. 26/28, analisou as provas apresentadas pelo contribuinte e
manteve integralmente o crédito exigido na notificação de lançamento, tendo em vista
que:
- o contribuinte alegou que as despesas médicas glosadas são despesas médicas dele
próprio, porém não juntou qualquer documento comprobatório. Mantida a glosa;
- com relação à pensão alimentícia judicial o contribuinte anexou o Termo de Mediação
em Ação de Alimentos, em face de Enrico Pinto Loureiro. Nesta ação, datada de
15/06/2007, ficou estabelecido o pagamento de quatro salários mínimos mensais ao
requerente. Entretanto, o contribuinte não juntou os comprovantes de pagamento desta
pensão alimentícia, apesar de regularmente intimado para fazê-lo (fl.21), impossibilitando
a conferência dos valores lançados. Mantida a glosa.
Cientificado do Despacho Decisório o contribuinte não se manifestou.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Os documentos apresentados com a impugnação comprovam apenas os valores já
acatados pelo Despacho Decisório que revisou a notificação de lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo o imposto
apurado na revisão de ofício e correspondentes acréscimos legais.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.538 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723416/2013-25
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 04/08/2021, Recurso Voluntário, fls. 46 e segs, sustentando, em apertada síntese que
solicita o cancelamento do débito alegando que se trata de pensão alimentícia paga ao menor
Enrico Pinto Loureiro representado por Camila Maria Pereira Pinto. Juntou Termo de Mediação e
carta precatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
O contribuinte foi intimado(fls. 21) a apresentar a sentença judicial e os
comprovantes de pagamentos relacionados à pensão alimentícia no valor de R$ 24.300,00.
Por não ter respondido à fiscalização, foi autuado através de Notificação de
Lançamento com glosa desta dedução.
Em sua impugnação anexou Termo de Mediação em Ação de Alimentos, Autos no
404/07, do Juízo de Direito da 2a Vara da Família de Jundiaí, em face de Enrico Pinto Loureiro.
Nesta ação, datada de 15 de junho de 2007, ficou estabelecido o pagamento de
quatro salários mínimos mensais ao requerente.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.538 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723416/2013-25
4
Não obstante, o contribuinte não juntou os comprovantes de pagamento desta
pensão alimentícia, apesar de regularmente intimado, impossibilitando a conferência dos valores
lançados.
No recurso voluntário o contribuinte juntou termo de mediação e carta precatória,
mas não apresentou comprovante de pagamento da pensão. Como não ficou comprovado o
pagamento da pensão a glosa deve ser mantida.
Em relação a dedução de despesas médicas o contribuinte foi intimado a apresentar
os comprovantes de pagamento relacionados às suas despesas médicas no valor de R$ 1.865,88.
Por não ter respondido à fiscalização, foi autuado através de Notificação de
Lançamento com glosa desta dedução.
Em sua impugnação alegou que o valor referia-se a despesas médicas do próprio
contribuinte, porém não juntou nenhum documento comprobatório.
O sujeito passivo não se manifestou no recurso voluntário e não apresentou
nenhum documento comprovando a despesa, logo a glosa deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 63
DF CARF MF
Original